Tribunal: TJDFT
Processo: 0718635-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. VEÍCULO. LEASING. QUITAÇÃO. BAIXA DO GRAVAME E REMESSA DE DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a ré na obrigação de fazer consistente em entregar à autora a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo - ATPV, devidamente preenchida e com sua firma reconhecida em cartório extrajudicial, bem como qualquer outra documentação que se fizer necessária para modificar o registro da titularidade do veículo descrito na inicial perante o Departamento de Trânsito e ao pagamento de indenização em favor da autora, no valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida na obrigação de fazer consistente em entregar a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo - ATPV e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Informou que no ano de 2009 financiou, via leasing, o veículo WV Gol 1.0 pelo banco requerido, vindo a quitá-lo no ano de 2014. Afirmou que, em 2022, precisou vender o veículo, contudo, oito anos após a quitação ainda havia restrição de venda aportada pelo banco no sistema de transferência. Alegou que, ao entrar em contato com o órgão de trânsito, foi orientada a contactar o banco réu para que este autorizasse a emissão de uma segunda via do DUT em nome da requerente, possibilitando a transferência do veículo ao novo dono. Sustentou que entrou em contato com o réu e, seguindo suas orientações, encaminhou toda a documentação solicitada, entretanto, mesmo após diversos contatos com a instituição financeira, a questão não foi solucionada administrativamente, sendo necessário o ajuizamento da ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 57195661 e 57195663). Foram ofertadas contrarrazões, com pedido de condenação por litigância de má-fé (ID 57195666).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto aos requisitos da responsabilidade objetiva, acerca da incidência do dano moral e quanto ao valor indenizatório fixado. Em suas razões recursais, o Banco réu sustentou, em síntese, ausência de ato ilícito praticado pelo recorrente, porquanto a autora não solicitou o encerramento do Leasing dentro do prazo, além de não comprovar nos autos o encaminhamento do “Termo de Solicitação de Encerramento”, documento necessário para concretização do ato. Aduziu que vem agindo de todas as maneiras para que a obrigação reste adimplida, porém, há procedimentos internos que demandam tempo, não podendo o recorrente arcar com o pagamento de multa caso o juízo compreenda que o cumprimento não se deu de forma tempestiva. Afirmou que a aplicação da multa por descumprimento ensejará o enriquecimento sem causa da autora, vedado pelo ordenamento jurídico. Defendeu a ausência de dano moral, inexistindo qualquer ofensa a direitos personalíssimos. Asseverou que o valor arbitrado está em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugnou, em preliminar, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso. Efeito suspensivo negado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Dispõe o art. 16 da Resolução CONTRAN No 689 de 27/09/2017, que cabe à instituição credora informar a quitação das obrigações do devedor ao órgão ou entidade executiva de trânsito, o qual procederá à baixa do gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias. Cabe, também, a instituição credora - após a quitação de todas as parcelas vencidas e vincendas, das obrigações pecuniárias previstas em contrato, e do envio ao arrendador de comprovante de pagamento dos IPVAs e dos DPVATs, bem como das multas pagas nas esferas Federal, Estaduais e Municipais, documentos esses acompanhados de carta na qual a arrendatária manifesta formalmente sua opção pela compra do bem -, providenciar a documentação necessária para a transferência da propriedade do veículo, nos termos dos artigos 1o e 2o da Lei no 11.649/2008.
8. No caso em exame, diante dos documentos juntados aos autos e ausência de impugnação pela parte requerida, restou incontroverso que a autora celebrou contrato de arrendamento mercantil de veículo com o Banco recorrente, o qual foi devidamente quitado pela recorrida em 2014 (ID 57195597). O conjunto probatório juntado aos autos indica, ainda, o envio da documentação necessária pela consumidora. Outrossim, conforme destacado pelo magistrado sentenciante, o recorrente, por ser proprietário legal do bem arrendado, possui acesso às informações necessárias para transferência do veículo, não se mostrando justificável a demora na adoção das providências administrativas pertinentes, sob o fundamento de ausência de envio de documento necessário pela autora.
9. Nesse quadro, assim como concluiu o magistrado de primeiro grau, comprovada a falha na prestação de serviço pelo banco recorrente, tendo em vista que, mesmo após o pagamento integral do financiamento e o envio dos documentos solicitados, o réu não providenciou a documentação para transferência da propriedade do veículo arrendado à autora recorrida.
10. Cabível a fixação de multa diária pelo magistrado para o caso de eventual descumprimento, conforme autoriza o artigo 537 do CPC. Nesse sentido, recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1824274, 07295155820238070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. No que tange ao dano moral, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizá-lo. Entretanto, no presente caso, o defeito na prestação do serviço ocasionou transtornos e aborrecimentos que ultrapassaram a esfera do mero dissabor, eis que, no presente caso, restou demonstrada a nítida desídia e demasiada procrastinação da parte ré em fornecer a documentação para transferência da propriedade do veículo arrendado à autora, o que gerou, sem dúvidas, aborrecimentos, inquietação e desequilíbrio psicológico na autora, caracterizando o dano imaterial e atraindo a responsabilidade da recorrente em repará-lo, tal qual constou na fundamentada sentença de origem.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
13. Quanto ao pedido de condenação do recorrente em litigância de má fé, para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80 do CPC, necessária a comprovação inequívoca das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.